Tribunal: TJMT
Processo: 1008643-15.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008643-15.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUAN JUNIOR DA SILVA PAULA - CPF: 083.407.461-38 (VÍTIMA), DIOGO NEVES DE ALMEIDA - CPF: 063.263.261-50 (VÍTIMA), V. V. D. S. F. - CPF: 086.565.941-92 (VÍTIMA), FELIPE COSTA MOREIRA - CPF: 082.249.591-04 (PACIENTE), ELIVELTON DE SOUSA BATISTA (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIOS QUALIFICADOS NA FORMA CONSUMADA E TENTADA – CORRUPÇÃO DE MENOR E CÁRCERE PRIVADO – 1) EXCESSO DE PRAZO FORMAÇÃO DA CULPA - PROFERIDA DECISÃO DE PRONÚNCIA - SÚMULA 21 DO STJ - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - EXCESSO NÃO CONFIGURADO – 2)

REVOGAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
- IMPROCEDÊNCIA - INDÍCIOS DE LIGAÇÃO COM FACÇÃO CRIMINOSA - REITERAÇÃO DELITIVA E
MODUS OPERANDI
DOS CRIMES -

PERICULOSIDADE CONCRETA À ORDEM PÚBLICA –
3)
INEXISTÊNCIA DE REANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA
- PRAZO DE 90 DIAS - MERA IRREGULARIDADE – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ORDEM DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1 -
Conforme entendimento esposado pelo STJ, torna-se superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa quando os pacientes já estão pronunciados. E uma vez interposto Recurso em Sentido Estrito contra a pronúncia, c
onsiderando a atual fase em que se encontra o feito – oferecimento das razões recursais -, bem como não restando evidenciada nenhuma ociosidade por parte do Poder Judiciário, não há que se falar em excesso de prazo para a realização do julgamento pelo Júri Popular.

2 - A reiteração delitiva, a gravidade e o
modus operandi
dos crimes praticados, bem como as notícias de que os pacientes são integrantes de facção criminosa de alta periculosidade, são indicadores idôneos da necessidade da prisão cautelar para manutenção da ordem pública, sendo totalmente ineficazes e inadequadas,
in casu,
outras medidas cautelares diversas da prisão;

3 - A falta de reanálise da necessidade da prisão preventiva, visto já ter decorrido o prazo de 90 dias do decreto prisional, é mera irregularidade, devendo ser considerada à luz da razoabilidade e podendo ser sanada, posteriormente, por manifestação da autoridade competente. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
FELIPE COSTA MOREIRA
e
ELIVELTO DE SOUSA BATISTA
, em que se alega constrangimento ilegal praticado pelo MM. Juiz de Direito da
1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Em síntese, ao Impetrante invoca a ocorrência de
excesso de prazo para a formação da culpa
e
julgamento pelo Júri Popular
, eis que os pacientes estão presos desde o ano de 2019, sem data marcada para a realização da Sessão Plenária.

Argumenta que há violação ao
princípio da razoável duração do processo e, por outro lado, diz não ser necessária a manutenção dos pacientes no cárcere, e que outras medidas cautelares diversas da prisão poderiam ser fixadas (art. 319, CPP).

Por fim, lembra a necessidade de
reavaliação da custódia
, a cada
90 dias
, nos termos do art. 316, CPP.

A liminar foi
indeferida
(Id. 87820985).

As Informações Judiciais foram prestadas (Id. 88403463).

A d. PGJ manifestou-se pela
denegação
da ordem, em parecer cujo sumário segue transcrito (Id. 89579992):

“SÍNTESE MINISTERIAL: -
Habeas corpus
– Homicídio qualificado consumado, homicídio qualificado tentado, cárcere privado e corrupção de menores (artigo 121, §2o, incisos I, III e IV – duas vezes – artigo 121, §2o, incisos I, III e IV c/c artigo 14, inciso II, e artigo 148, todos do Código Penal e art. 244-B do ECA) – Liminar indeferida – 1. Pretendido o relaxamento da prisão por alegado constrangimento ilegal decorrente de excesso prazo – Inocorrência – Diversas intercorrências durante a marcha processual, não atribuídas à magistrada de piso, bem como os pacientes já foram pronunciados nos autos, não havendo que se falar em excesso de prazo injustificado (entendimento das Súmulas 21 e 52 do STJ) – 2. Alegado constrangimento ilegal por ofensa ao dever de reavaliação da prisão preventiva conforme exigência do art. 316, parágrafo único do CPP – Inexistência – prazo de noventa dias, insculpido no mencionado artigo, não é peremptório e, sua inobservância não desemboca em automática revogação da segregação cautelar – 3. Pretendida a substituição das prisões preventivas por medidas cautelares diversas – Impossibilidade - inviável, com efeito, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, ante a necessidade da manutenção do decreto prisional. A ordem deve ser denegada. ”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 14 de junho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021